Tribunal: STF
Processo: ARE 1393638
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA COSTA DOS CORAIS, EM ÁREA DE MANGUEZAL. DIREITO À MORADIA. EXERCÍCIO IRREGULAR. PREVALÊNCIA DO DIREITO AO MEIO AMBIENTE NO CASO CONCRETO. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MANGUEZAL. INEXISTÊNCIA DE ENTRECHOQUE ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO EXPRESSO DE LEI. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Trata-se de ação civil pública, ajuizada pelo Instituto Chico Mendes - ICMBIO em face de Vicente Marques da Silva, através da qual busca provimento judicial que declare que seu imóvel está edificado em área de manguezal, ou seja, área de preservação permanente, bem como que imponha ao réu a obrigação de demoli-lo. 



    2. Para o autor, a obra em questão está localizada em unidade de conservação (APA Costa dos Corais), invadindo área de manguezal sem que haja anuência do órgão ambiental competente. Aduz ainda que os manguezais são áreas de preservação permanente e que é necessária a autorização prévia do ICMBio para a supressão de vegetação do bioma mata atlântica, o que não ocorreu neste caso, sendo considerada supressão ilegal. 



    3. A demanda foi julgada procedente, tendo o Juízo de origem condenado o réu promover a demolição e a remoção da construção indevida na Área de Preservação Permanente, realizando a limpeza da área, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, após o trânsito em julgado desta decisão. Determinou ainda que, após o aludido prazo, o réu recupere a área, com auxílio e orientação do ICMBio, devendo este, caso julgue necessário, apresentar projeto de recuperação que viabilize a obrigação de fazer a que o réu fora condenado. 



    4. O réu, através da Defensoria Pública da União, apelou, alegando que a demanda deve ser julgada improcedente, uma vez que o imóvel em questão lhe serve de moradia, direito fundamental do cidadão, reconhecido no art. 6.º da Constituição Federal e essencial para a efetivação da dignidade humana. Esse direito é internacionalmente reconhecido através do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, do qual o Brasil é signatário. 



    5. A edificação em questão encontra-se na Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais (APACC), localizada parte no litoral sul de Pernambuco e parte no litoral norte de Alagoas, entre os municípios de Tamandaré (PE) e Maceió (AL). Segundo dados do Governo Federal, trata-se da maior unidade de conservação federal marinha costeira do Brasil, possuindo mais de 400 mil ha de área e cerca de 120 km de praia e mangues. 



    6. Nos termos do art. 3.º da Lei n.º 12.651/12, entende-se por área de preservação permanente - APP" aquela ‘protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.’ 



    7. A Resolução CONAMA nº 004/1985, posteriormente substituída pela Resolução CONAMA nº 303/2002, elevou os manguezais, em toda a sua extensão, à categoria de reservas ecológicas, valendo salientar que o interesse em proteger e preservar esses ambientes deve prevalecer sobre qualquer tipo de interesse de empresas ou indivíduos.



    8. Nos termos do art. 2.º, IX, da Resolução CONAMA n.º 303/2002, em consonância com o art. 3.º, XIII, da citada Lei n.º 12.651/12, entende-se por manguezal o ‘ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos, sujeitos à ação das marés, formado por vasas lodosas recentes ou arenosas, às quais se associa, predominantemente, a vegetação natural conhecida como mangue, com influência flúvio-marinha, típica de solos limosos de regiões estuarinas e com dispersão descontínua ao longo da costa brasileira, entre os estados do Amapá e Santa Catarina.’ 



    9. A propósito, inúmeras espécies como caranguejos, moluscos e camarões encontram nos manguezais o ambiente propício para a sua reprodução, constituindo importante ecossistema para a manutenção de parte da fauna aquática; por esse motivo, a legislação conferiu-lhes a condição de área de preservação permanente, em face de funcionarem como verdadeiros ‘corredores de fauna’. (MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, págs. 166/167).



    10. No presente caso, em razão do Relatório de Fiscalização constante do id 4058000.2679201, iniciado a pedido do Município de Maragogi, foi lavrado pelo ICM-Bio o Auto de Infração n.º 35.922, através do qual foi constatada a edificação, sem o competente licenciamento, de imóvel em Área de Proteção Ambiente Costa dos Corais (unidade de conservação), tendo havido o respectivo embargo.



    11. O réu é cidadão de baixa renda e a edificação em questão bastante humilde e destinada à sua respectiva residência. A Defensoria Pública da União, em suas razões de apelação, não nega a infração, tendo focado na necessidade de dar efetividade ao direito à moradia, previsto no art. 6.º da Constituição Federal e essencial para a efetivação da dignidade humana. A il. Defensora enfatizou que se trata de direito social internacionalmente reconhecido através do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, do qual o Brasil é signatário. 



    12. Todavia, a efetivação do direito à moradia não deve ser levada a termo através de condutas permissivas do Estado ou do Poder Judiciário, uma vez que as normas ambientais também protegem direitos fundamentais, os chamados direitos de terceira dimensão, postos na Constituição Federal, bem como nos tratados e convenções internacionais (‘direitos humanos’), com o objetivo de proteger valores de interesse da coletividade, e não só das presentes, mas também das futuras gerações. Dessa forma, penso que não se trata de entrechoque de direitos fundamentais, a exigir juízo de ponderação do julgador, mas de violação de norma ambiental expressa. 



    13. Apelação improvida.” (e-doc. 3).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação ao art. 6º da Constituição da República, ao argumento da prevalência do direito à moradia em juízo de ponderação necessário ao caso concreto, ante a ocupação de unidade de conservação de uso sustentável, não se podendo manter a ordem de demolição que, fatalmente, despojará o recorrente de seu único abrigo (e-doc. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo, para melhor entendimento da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Nos termos do art. 3.º da Lei n.º 12.651/12, entende-se por área de preservação permanente - APP ‘aquela protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.’ 



    A Resolução CONAMA nº 004/1985, posteriormente substituída pela Resolução CONAMA nº 303/2002, elevou os manguezais, em toda a sua extensão, à categoria de reservas ecológicas, valendo salientar que o interesse em proteger e preservar esses ambientes deve prevalecer sobre qualquer tipo de interesse de empresas ou indivíduos. 



    Nos termos do art. 2.º, IX, da Resolução CONAMA n.º 303/2002, em consonância com o art. 3.º, XIII, da citada Lei n.º 12.651/12, entende-se por manguezal o ‘ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos, sujeitos à ação das marés, formado por vasas lodosas recentes ou arenosas, às quais se associa, predominantemente, a vegetação natural conhecida como mangue, com influência flúvio-marinha, típica de solos limosos de regiões estuarinas e com dispersão descontínua ao longo da costa brasileira, entre os estados do Amapá e Santa Catarina.’ 



    A propósito, inúmeras espécies como caranguejos, moluscos e camarões encontram nos manguezais o ambiente propício para a sua reprodução, constituindo importante ecossistema para a manutenção de parte da fauna aquática; por esse motivo, a legislação conferiu-lhes a condição de área de preservação permanente, em face de funcionarem como verdadeiros ‘corredores de fauna’.(MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, págs. 166/167).



    No presente caso, em razão do Relatório de Fiscalização constante do id 4058000.2679201, iniciado a pedido do Município de Maragogi, foi lavrado pelo ICM-Bio o Auto de Infração n.º 35.922, através do qual foi constatada a edificação, sem o competente licenciamento, de imóvel em Área de Proteção Ambiente Costa dos Corais (unidade de conservação), tendo havido o respectivo embargo. 



    O réu é cidadão de baixa renda e a edificação em questão bastante humilde e destinada à sua respectiva residência. A Defensoria Pública da União, em suas razões de apelação, não nega a infração, tendo focado na necessidade de dar efetividade ao direito à moradia, previsto no art. 6.º da Constituição Federal e essencial para a efetivação da dignidade humana. A il. Defensora enfatizou que se trata de direito social internacionalmente reconhecido através do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, do qual o Brasil é signatário. 



    Todavia, a efetivação do direito à moradia não deve ser levada a termo através de condutas permissivas do Estado ou do Poder Judiciário, uma vez que as normas ambientais também protegem direitos fundamentais, os chamados direitos de terceira dimensão, postos na Constituição Federal, bem como nos tratados e convenções internacionais (‘direitos humanos’), com o objetivo de proteger valores de interesse da coletividade, e não só das presentes, mas também das futuras gerações. Dessa forma, penso que não se trata de entrechoque de direitos fundamentais, a exigir juízo de ponderação do julgador, mas de violação de norma ambiental expressa.” (e-doc. 3, p. 3).



    4.  Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. 



    5. Não é demais lembrar a preponderância que a área de manguezais, ocupada pelo recorrente, possui na legislação ambiental, considerada tanto Área de Preservação Permanente (art. 4º, incs. VI e VII, Lei nº 12.651, de 2012), quanto Área de Proteção Ambiental inserta no grupo de Unidades de Conservação de Uso Sustentável (arts. 14, inc. I, e 15, da Lei nº 9.985, de 2000). 



    6. Ainda, o Código Florestal trata da possibilidade de ocupação dessas regiões de maneira excepcional no art. 8º, § 2º, viabilizando a intervenção em restingas e manguezais para execução de obras habitacionais e de urbanização para população de baixa renda “em locais onde a função ecológica do manguezal esteja comprometida”.



    7. No caso, porém, em que pese a retratada condição de baixa renda do recorrente — que merece o socorro do Estado em caso de desabrigo —, a sua ocupação irregular sobre a Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais não lhe confere, pura e simplesmente, o direito à manutenção no local. 



    8. A partir do acórdão recorrido a região de mangues na qual se instalou o recorrente não é abrangida por qualquer programa habitacional, nem mesmo há indícios de que esteja em situação de comprometimento, tal qual a hipótese aludida do art. 8º, § 2º, da Lei nº 12.651, de 2012.



    9. Acrescento que o Colegiado de origem examinou singularidades do caso concreto com base em dados e elementos fático-probatórios carreados aos autos e em normas infraconstitucionais (que citou expressamente). Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe curso extraordinário.”



    10. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas do Pretório Excelso:



    “DECISÃO: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. (...) 3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em elementos fáticos-probatórios carreados aos autos. 4. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.”



    (ARE nº 1.423.483/SC, de minha relatoria, decisão monocrática, j. 23/03/2023, p. 24/03/2023). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. DEMOLIÇÃO E INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.294.021-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 24/02/2021, p. 12/03/2021). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESAFETAÇÃO DE IMÓVEL EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA. DANO AMBIENTAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.10.2008. Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que o Tribunal a quo manteve a sentença que, ao declarar nula a concessão real de uso sem a realização de licitação, condenou, o ora agravante, a se abster de qualquer atividade que possa alterar a situação física da área institucional, sob pena de pagamento de multa diária de mil reais. Divergir desse entendimento exigiria o reexame da matéria à luz de normas infraconstitucionais. A pretensão do agravante de afastar a aplicação de multa cominatória por descumprimento de obrigação ao Município demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como exigiria a análise da legislação processual que regula a matéria, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. Precedentes. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não ofende o princípio da separação dos Poderes. Precedentes. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (AI nº 788.542-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/05/2014, p. 28/05/2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS AMBIENTAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.153.199-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 1º/03/2019, p. 29/03/2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COMAGRAVO. DANO AMBIENTAL. SÚMULA279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.”



    (ARE nº 934.411-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/08/2017, p. 31/08/2017).



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, por se tratar de ação civil pública. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator